Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-05.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019626-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA RODRIGUES BORGES DA COSTA - CPF: 753.814.941-49 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA MASSANEIRO - CPF: 014.618.751-29 (AGRAVANTE), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (AGRAVADO), FEDERAL SOLUCOES TECNICAS EM GESTAO DE RISCOS LTDA - CNPJ: 40.171.791/0001-37 (AGRAVADO), SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - CNPJ: 39.351.231/0001-85 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C RESTITUIÇÃO DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO/DESBLOQUEIO DO AUTOR NO CADASTRO JUNTO ÀS EMPRESAS GERENCIADORAS DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS – EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação ajuizada em face de sociedade empresária de gerenciamento de risco no transporte de carga, em decorrência de bloqueio/recusa de motorista na realização de frete, ante a existência de antecedentes criminais, constatada está a necessidade de dilação probatória.

No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a matéria arguida pelo agravante, concernente à liberação/desbloqueio de seu cadastro para a realização do transporte de carga, demanda contraditório e dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEVERTON DA SILVA MASSANEIRO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela c/c Restituição de Lucros Cessantes e Danos Morais nº. 1017433-08.2023.8.11.0003,
indeferiu
o pedido do autor para a liberação de seu cadastro junto a sociedade empresária de gerenciamento de risco no transporte de carga.

Em suas razões de Id. 179900180, o agravante aduz que a restrição imposta pelas agravadas é indevida, vez que apesar da existência de antecedentes criminais em seu desfavor, se tratam de informações inverídicas.

Forte nesses argumentos, requer, assim, o provimento do recurso para realizar a liberação/desbloqueio de seu cadastro junto às empresas gerenciadoras de risco no transporte de cargas. No mérito, requer a confirmação da tutela pretendida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 180555164.

Contrarrazões no Id. n.º 186048678, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido para a liberação de seu cadastro junto a sociedade empresária de gerenciamento de risco no transporte de cargas, tendo em vista a complexidade da matéria, a necessidade do contraditório e a devida instrução probatória.

O agravante aduz que perdeu várias oportunidades de trabalho, ante a avaliação de risco negativa em seu desfavor e o bloqueio realizado pelas empresas de gerenciamento de risco. No entanto, assevera ter descoberto que a negativa decorre da existência de processos criminais em seu nome, porém, afirma que jamais respondeu a processo criminal.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O art. 300, do CPC, dispõe que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Diante disso, cabe à parte requerente trazer aos autos elementos que evidenciem os requisitos dispostos no dispositivo acima referido para fins de obtenção da tutela de urgência pretendida.

Contudo, no caso em debate, não ficou demonstrado
a priori
os requisitos necessários à tutela de urgência.

Como já adiantado quando da análise do pedido liminar, em que pese o acervo probatório já existente nos autos, é prematuro admitir a concessão da medida de urgência pleiteada para fins de liberação/desbloqueio de seu cadastro junto a sociedade empresária de gerenciamento de risco no transporte de cargas, sem antes oportunizar o contraditório e a devida instrução processual para se obter maiores informações sobre a veracidade das informações alusivas aos processos criminais trazidos na origem no documento de Id. 122588532.

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, quanto ao perigo de dano, observa-se que não resta consubstanciado nos autos.

Desse modo, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório sendo necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada acerca dos fatos alegados, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório.

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL –
EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – CADASTRO DE MOTORISTAS – CONDUTA DISCRIMINATÓRIA – RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA CADASTRAL – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que a atividade realizada pela agravada é meramente cadastral, alheia a atividade exercida pela empresa de transporte, como contratação ou liberação de cargas, e que a veracidade das informações contidas no referido cadastro não prescinde da observância do contraditório, não há que se falar em ilegalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso desprovido.

(N.U 1018879-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024